Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-52.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Requerido que não retirou o automóvel do pátio de estacionamento da associação, depois de informado acerca da recusa do pagamento da integralidade da indenização. Ausência de justificativa jurídica para a inércia da parte. Discussão a respeito do valor da indenização. Ausência de prejudicialidade

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL. Requerido que não retirou o automóvel do pátio de estacionamento da associação, depois de informado acerca da recusa do pagamento da integralidade da indenização. Ausência de justificativa jurídica para a inércia da parte. Discussão a respeito do valor da indenização. Ausência de prejudicialidade externa. Conexão não evidenciada. Manutenção da obrigação de fazer e de pagar. Exegese dos artigos 635 e 643 do Cód. Civil. Justiça gratuita. Preenchimento dos requisitos legais. Concessão, com efeito ex nunc. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.